Tribunal: STF
Processo: ARE 1464097
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MAURITI. PROFESSORA. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO UNILATERALMENTE (DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS). ATO ADMINISTRATIVO DESTITUÍDO DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECESSO REMUNERATÓRIO CONSTATADO. VIOLAÇÃO AO PRECEITO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 37, XV, CF/88). INVALIDADE DO ATO DECRETADA. PRECEDENTES DESTA 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, PARA DETERMINAR A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS PERCEBIDOS PELA APELANTE, CONDENANDO, AINDA, O ENTE PÚBLICO, A RESTITUÍ-LA DOS VALORES SUPRIMIDOS DESDE A DATA DO EFETIVO PREJUÍZO, COM JUROS DE MORA (ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/1997) E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. PERCENTUAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL DA VERBAHONORÁRIA SERÁ ARBITRADO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, II, E §11 DO CPC/2015.



    1. O cerne da questão cinge-se em averiguar se a servidora pública municipal possui direito de continuar com a ampliação da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em decorrência da redução unilateral da jornada de trabalho para 20 (vinte) horas e a violação dos princípios constitucionais da irredutibilidade vencimental e do devido processo legal (art. 37, inciso XV; art. 5º, LIV, da CF/88).



    2. Sabe-se que a apesar da Administração Pública ter a faculdade de rever seus atos, de ofício, quando revestidos de ilegalidade, ou mesmo por razões de oportunidade e conveniência, os atos administrativos dos quais tenham decorrido efeitos concretos e cuja anulação possa resultar em prejuízos de variadas ordens aos administrados somente são passíveis de revisão mediante prévia instauração de procedimento administrativo, no qual seja assegurado ao possível prejudicado o exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório contidas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    3. Nesse contexto, a postura da administração que reconsiderou o ato que havia ampliado a jornada de trabalho da parte apelante, no sentido reduzi-la de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, afrontou os princípios constitucionais administrativos, da ampla defesa do contraditório e da irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, CF/88), vez que não foi instaurado prévio procedimento administrativo. Precedentes desta 1ª Câmara de Direito Público.



    4. Diante disso, a medida que se impõe é a reforma da sentença hostilizada, para reconhecer a nulidade do ato administrativo municipal e determinar a restituição dos valores que foramsuprimidos da remuneração da apelante, desde a data da redução, com juros de mora nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação da Lei nº 11.960/2009 e correção monetária com base do IPCA-E. Em consequência, inverte-se o ônus de sucumbência, determinando que o percentual dos honorários sucumbenciais sejam fixados porocasião da liquidação da sentença (art. 85, § 4º, II, do CPC/15).



    5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 7º, VI, 18, 30, I, 37, I, II, XIV e XV e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A autora é professora concursada do Município de Mauriti desde 12/1/2014, com carga horária inicial de 20 horas semanais. A partir do ano de 06/2019 houve o aumento de sua jornada de trabalho para 40 horas semanais. Entretanto, em junho de 2021, a apelante retornara à jornada de 20 horas semanais



    Em razão do entendimento pacífico acerca da inexistência de direito adquirido do servidor a um regime jurídico ou remuneratório, a administração pública poderá promover a reestruturação de seus cargos sempre que lhe necessário para preservar os princípios constitucionais. Dentre as reformas possíveis, está a modificação dos vencimentos dos servidores, garantindo a irredutibilidadevencimental. [...]



    No entanto, os atos administrativos dos quais tenham decorrido efeitos concretos e cuja anulação possa resultar em prejuízos de variadas ordens aos administrados somente são passíveis de revisão mediante prévia instauração de procedimento administrativo, no qual seja assegurado ao possível prejudicado o exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório contidas no art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988. [...]



    Em outras palavras, a Administração Pública pode alterar o regime jurídico do servidor de acordo com a conveniência do serviço público, inclusive reduzindo a respectiva carga horária, mas tais mudanças não podem em hipótese ser realizadas à revelia de um procedimento administrativo adequado.



    Inexiste, nos autos, qualquer informação acerca de eventual procedimento administrativo que fundamentasse o ato municipal e garantisse à recorrida o direito de ampla defesa e contraditório frente à situação a que fora exposta, mesmo que se alegue que a modificação da carga horária ocorreu devido à modificação da necessidade da edilidade.



    Destarte, como está claro, a redução da remuneração percebida pelo recorrente, diante da diminuição de sua carga horária (de 40 para 20 horas semanais), levada a efeito pela edilidade, ofendeu o princípio do devido processo legal administrativo



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 563965 e o Recurso Extraordinário nº 594296 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 41 e 138, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 41: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 12/08/2009, e



    b) quanto ao Tema nº 138: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 23/02/2012.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente